Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso em deslinde é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo autor. 3.1 A despeito de ter o acórdão impugnado invertido integralmente o ônus da sucumbência ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo demandante, verifica-se que o pedido articulado pelo autor em sua petição inicial foi julgado parcialmente procedente, razão pela qual a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser alterada.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.